Tribunal: TJSP
Processo: 1040747-66.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Habitação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA O EQUACIONAMENTO DA DEMANDA. PEDIDO FORMULADO POR EX-COMPANHEIRO DA PESSOA FALECIDA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 1.831, CC. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental juntada aos autos é

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA O EQUACIONAMENTO DA DEMANDA. PEDIDO FORMULADO POR EX-COMPANHEIRO DA PESSOA FALECIDA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 1.831, CC. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa de dilação probatória não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil.
2. O direito real de habitação pode ser concedido ao ex-companheiro da pessoa falecida, para a utilização do imóvel que servia de residência ao casal, com o fim de moradia. Intepretação extensiva do artigo 1.831 do Código Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040747-66.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
OSVALDO MACHADO DA SILVEIRA NETO, são apelados DERMEVAL MACHADO
DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e LETICIA APARECIDA MACHADO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040747-66.2018.8.26.0576
2
Apelação Cível no 1040747-66.2018.8.26.0576
Apelante: Osvaldo Machado da Silveira Neto
Apelados: Dermeval Machado da Silveira e Leticia Aparecida Machado
Juiz sentenciante: Túlio Marcos Faustino Dias Brandão
V.0317
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DO
MÉRITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS
DOCUMENTAIS
SUFICIENTES
PARA
O
EQUACIONAMENTO
DA
DEMANDA.
PEDIDO
FORMULADO
POR
EX-COMPANHEIRO
DA
PESSOA
FALECIDA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
DO ART. 1.831, CC. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E.
TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o
correto equacionamento da demanda, a dispensa de dilação
probatória não configura cerceamento de defesa. Julgamento
antecipado do pedido que observou o disposto no artigo 355 do
Código de Processo Civil.
2. O direito real de habitação pode ser concedido ao ex-
companheiro da pessoa falecida, para a utilização do imóvel que
servia de residência ao casal, com o fim de moradia. Intepretação
extensiva do artigo 1.831 do Código Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 155/158),
cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Família e Sucessões de
São José do Rio Preto, que, em ação de reconhecimento de direito real de habitação,
julgou procedente o pedido inicial, para declarar o direito real de habitação de
Dermeval Machado sobre o imóvel localizado na Rua Dorcelino Narciso, no 500,
Condomínio Vila Felicita, apartamento no 401, Bairro Jardim Jandira, nesta cidade,
objeto da matrícula no 95.113, do 1o CRI local. Em razão do princípio da
causalidade, condenou Osvaldo Machado Neto ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade em R$1.200,00. Diante da
falta de resistência à pretensão do autor, isentou Letícia Aparecida Machado do
pagamento de custas e honorários advocatícios.
Apela Osvaldo Machado Neto (págs. 164/172). Alega, em síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040747-66.2018.8.26.0576
3
sentença foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em
verdadeiro cerceamento de defesa, pois, após comparecer à audiência na qual o
Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de São Jose do Rio Preto reconheceu sua
incompetência, aguardou ser chamado para comparecer à audiência de conciliação
perante o Juízo Competente da 2a Vara de Família e Sucessões da referida Comarca.
Todavia, sem qualquer aviso, não foi realizada a audiência, que seria o marco inicial
para ele apresentar sua contestação e suas provas. Assim, foi-lhe aplicada
indevidamente à revelia, eis que estava esperando audiência para a apresentação de
sua defesa, que nunca houve. Além disso, o conflito não versa sobre matéria
exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que
requerem o exaurimento da fase de instrução. Quanto ao mérito, sustenta que: a) o
magistrado deixou de analisar que o apelado, embora declinasse ter sido
supostamente expulso, não provou suas alegações, bem como que ele já se mudou
do imóvel há mais de dois anos; b) não há determinação legal, por se tratar de união
estável, que garanta o direito do apelado; c) o apelado não apresentou nenhuma
prova para constituição do seu provável direito e limitou-se a meras alegações. Ao
final, requer a declaração de nulidade da sentença judicial ou, subsidiariamente, que
seja julgado improcedente o pedido inicial.
Recurso tempestivo e, intimado para juntar documentos que
comprovassem a alegada hipossuficiência econômica (págs. 159), o apelante
cumpriu a determinação judicial (págs. 195/211).
Contrarrazões apresentadas (págs. 179/180 e 182/187).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040747-66.2018.8.26.0576
4
Primeiramente, concedo o benefício da gratuidade de justiça ao
apelante. A alegação de insuficiência, além de ser favorecida pela presunção de
veracidade (art. 98, §3o, do CPC), foi corroborada pelos documentos juntados aos
autos, que mostram movimentação financeira compatível (págs. 201/203) com a
ausência de renda por causa de desemprego (págs. 197/200).
Por outro lado, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão
do julgamento antecipado do pedido. A questão fática estava devidamente delineada
pelas provas documentais juntadas aos autos, restando somente a questão de direito
a ser decidida, razão pela qual a dilação probatória era mesmo desnecessária para o
equacionamento da controvérsia estabelecida nos autos.
A respeito do tema, assim também já decidiu, em caso análogo, este
Egrégio Tribunal (Apelação Cível 1001032-40.2018.8.26.0439; Relator: Fábio
Podestá; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/10/2018).
Não se pode olvidar, ademais, que o resultado da demanda depende
exclusivamente do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.831 do
Código Civil e, assim sendo, é irrelevante a produção de prova testemunhal querida
pelo apelante para se discutir culpa do apelado referente a algum evento (pág. 168),
por não ser requisito elencado no referido dispositivo legal.
Quanto ao mérito, a sentença judicial está suficientemente motivada e
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico,
conforme admite este Egrégio Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena
Costa, Data do Julgamento: 16/05/2017).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040747-66.2018.8.26.0576
5
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Túlio Marcos Faustino Dias Brandão
que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Mesmo que não fossem aplicados os efeitos da revelia ao
apelante, os documentos acostados aos autos autorizam o reconhecimento do direito
real de habitação em favor do apelado, porque demonstram o preenchimento dos
requisitos elencados no artigo 1.831 do Código Civil para a declaração do direito
postulado: a existência de casamento entre o sobrevivente e a pessoa que veio a
falecer e de apenas um imóvel destinado à residência da família dentro do acervo
hereditário da falecida.
Neste caso, embora não tenha sido reconhecida a existência de
casamento entre o apelado Dermeval Machado Silveira e a falecida Laercia
Aparecida Ribeiro, mas sim a união estável (págs. 81/87), é entendimento pacífico
do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a situação do cônjuge e do
companheiro deve ser equiparada no que concerne ao direito real de habitação.
Confira-se:
DIREITO
DAS
SUCESSÕES.
RECURSO
ESPECIAL.
SUCESSÃO
ABERTA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. COMPANHEIRA
SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002.
1. O novo Código Civil regulou inteiramente a sucessão do companheiro, ab-
rogando as leis da união estável, nos termos do art. 2o, § 1o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.
2. É bem verdade que o art. 1.790 do Código Civil de 2002, norma que
inovou o regime sucessório dos conviventes em união estável, não previu o
direito real de habitação aos companheiros. Tampouco a redação do art.
1.831 do Código Civil traz previsão expressa de direito real de habitação à
companheira. Ocorre que a interpretação literal das normas conduziria à
conclusão de que o cônjuge estaria em situação privilegiada em relação ao
companheiro, o que deve ser rechaçado pelo ordenamento jurídico.
3. A parte final do § 3o do art. 226 da Constituição Federal consiste, em
verdade, tão somente em uma fórmula de facilitação da conversão da união
estável em casamento. Aquela não rende ensejo a um estado civil de passagem,
como um degrau inferior que, em menos ou mais tempo, cederá vez a este.
(...). 6. Recurso especial não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040747-66.2018.8.26.0576
6
(REsp 1.329.993/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, Data do
Julgamento: 17/12/2013 destaques meus);
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO
CÔNJUGE SUPÉRSTITE. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. SITUAÇÃO
JURÍDICA MAIS VANTAJOSA PARA O COMPANHEIRO QUE PARA
O CÔNJUGE. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL.
1. - O Código Civil de 1916, com a redação que lhe foi dada pelo Estatuto da
Mulher Casada, conferia ao cônjuge sobrevivente direito real de habitação
sobre o imóvel destinado à residência da família, desde que casado sob o
regime da comunhão universal de bens.
(...). 3. - A Constituição Federal (artigo 226, § 3o) ao incumbir o legislador
de criar uma moldura normativa isonômica entre a união estável e o
casamento, conduz também o intérprete da norma a concluir pela
derrogação parcial do § 2o do artigo 1.611 do Código Civil de 1916, de
modo a equiparar a situação do cônjuge e do companheiro no que respeita
ao direito real de habitação, em antecipação ao que foi finalmente
reconhecido pelo Código Civil de 2002.
4. - Recurso Especial improvido.
(REsp 821.660/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, Data do Julgamento:
14/06/2011 destaques meus);
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal, inclusive esta
Colenda 3a Câmara:
(...). Reconhecimento de direito real de habitação da companheira
supérstite. Observância ao disposto no artigo 1831, do Código Civil.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de obscuridade quanto ao
alcance do direito real de habitação aos herdeiros que usufruem do imóvel
unilateralmente em detrimento da embargante. Irresignação. (...). Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração Cível 2019563-82.2019.8.26.0000;
Relator: Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/11/2019 destaque meu);
(...). Direito real de habitação da ré, eis que convivia em união estável com
o falecido genitor das autoras (art. 1.831 do CC). Fato de a demandada ser
coproprietária de outro imóvel não afasta, no caso em questão, o direito de
continuar a residir no imóvel que era moradia do casal. (...). Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1059891-60.2017.8.26.0576; Relator: Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/02/2019 destaque meu);
(...). Direito real de habitação perseguido pela ex-companheira do de
cujus Cabimento Atual entendimento do E. STF que reconheceu a
igualdade de direitos, para fins de sucessão, do casamento e das uniões
estáveis Incidência do art. 1.831, CC (...) Agravo provido. (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040747-66.2018.8.26.0576
7
Instrumento 2246296-09.2016.8.26.0000; Relator: Galdino Toledo Júnior;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/02/2018 destaque meu).
De outro lado, como bem observado pelo magistrado de origem, não
existem outros imóveis destinados a fins residenciais dentro do acervo hereditário
deixado por Laercia Aparecida Ribeiro, conforme pode ser depreendido dos autos,
inclusive daqueles referentes ao arrolamento de bens (págs. 12, 14 e 72/154).
Nessas condições, por terem sido cumpridas as exigências impostas pela
legislação vigente à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal e deste
Egrégio Tribunal, a procedência do pedido de declaração do direito real de
habitação era mesmo de rigor.
O argumento recursal no sentido de que o apelado perdeu o direito
pleiteado por ter ajuizado a demanda dois anos depois de ter saído do imóvel é
incapaz de infirmar a conclusão adotada no julgamento de primeiro grau, ora
mantido. Isso porque tal demora ocorreu simplesmente pelo fato do apelado ter que
aguardar o resultado da ação de reconhecimento de união estável para que o pedido
formulado nesta ação tivesse amparo na legislação civil e, em consequência, chance
de êxito.
Enfim, a r. sentença judicial não merece reparo e deve ser mantida por ter
dado adequada solução para a controvérsia estabelecida entre as partes.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora